Tribunal: TJMT
Processo: 1026792-88.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026792-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAYARA FORSTNER ZANICHELLI - CPF: 460.875.778-40 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (AGRAVANTE), CONDOMINIO ALVORADA CUIABA - CNPJ: 26.163.512/0001-62 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.302.420/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - CPF: 263.569.678-03 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), LAIS ANDRADE LOPES - CPF: 413.207.688-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO –
MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO
– DECISÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - N
ão obstante o inconformismo do embargante, o julgado muito bem esclareceu que
,
no tocante à decisão de origem, não
há
qualquer incorreção
n
o direcionamento da lide contra empresa que
integra o mesmo grupo econômico/consórcio da construtora responsável pela edificação do condomínio agravante
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela
ERBE INCORPORADORA S.A.
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do
CONDOMÍNIO ALVORADA CUIABÁ
, mantendo inalterada a decisão de origem
que,
ao sanear o processo, na origem, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva

ad causam
.

Na ocasião
, a embargante
busca sanar omissão do acórdão,
sob o argumento
de
que, por se tratar de uma
holding
, não pratica qualquer ato de mercado com as empresas controladas, as quais são autônomas e detentoras de personalidade
s
distintas, de modo que, não pode ser responsabilizada pelos reparos pretendidos pela parte embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da omissão alegada, não se verifica qualquer vício a ser sanado do acórdão recorrido.

Com efeito, não obstante o inconformismo do embargante, o julgado muito bem esclareceu que
,
no tocante à decisão de origem, não
há
qualquer incorreção
n
o direcionamento da lide contra empresa que
integra o mesmo grupo econômico/consórcio da construtora responsável pela edificação do condomínio agravante
.

Na
quela
oportunidade,
registrou-se que
:

Ainda que sem relação contratual direta com a autora, ora agravada, a agravante, de forma incontroversa, integrou o grupo de construtoras responsáveis pela empreitada do condomínio, o que basta para estabelecer o seu vínculo subjetivo com a demanda e, assim, rejeitar qualquer alegação de ilegitimidade.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (
g.n
.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (
N.U
0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 15/03/2019) (
g.n
.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024